Tribunal: TJES
Processo: 5004908-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004908-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR RAMOS DE SOUZA
RECORRIDO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004908-14.2022.8.08.0012

RECTE.: EDMAR RAMOS DE SOUZA

RECDO.: GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Ajuizou Ação Indenizatória informando ter adquirido dois produtos junto à requerida (furadeira e kit de pontas e brocas), no valor total de R$ 808,28 (oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos), exercendo seu direito de arrependimento e cancelando a compra no mesmo dia. Destaca que mesmo após a desistência recebeu o produto. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3815756.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, não se opõe ao cancelamento da compra, enfatizando apenas que no momento da desistência o produto já estava em posse da transportadora. Apresentou contrarrazões no ID 3815762.
3. Sentença
: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 808,28, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação. Por conseguinte, determino a ré que realize o recolhimento do produto no mesmo local de entrega, no prazo de 10 dias, contado da data da restituição do valor, sob pena de perdimento da coisa em favor do autor. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
5. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E não vejo motivos para reformar a r. sentença. No que se refere ao pedido de devolução em dobro do valor pago, embora reconhecida a responsabilidade da ré quanto ao cancelamento da compra, não se aplica a disposição do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não se trata de cobrança indevida, mas de direito potestativo preconizado no artigo 49 do CDC, de modo que não faz jus à devolução em dobro. Por fim, quanto ao dano moral comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum. Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências, ainda mais que cancelara a compra após o encaminhamento da mercadoria, por mais que desconhecesse a situação, e, a recebera mesmo na referida com o cancelamento da compra. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)